Tribunal: STJ
Processo: 5003865-37.2021.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923123 - RS(2025/0155233-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADERBAL CAGOL
EMBARGANTE
: DUE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGANTE
: F C P PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
EMBARGANTE
: MIGLIA PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA
EMBARGANTE
: SADRIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
ADVOGADOS
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
ARNALDO RIZZARDO - RS045730
ARNALDO RIZZARDO FILHO - RS060638
CARINE ARDISSONE RIZZARDO - RS072711
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
JOSÉ BRAÚLIO PETRY FONSECA - RS079081
JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - RS102778
SANDY DANIELLE DA SILVA FERNANDES - RS102573
CÉSAR CARNEIRO DE MAGALHÃES BORGES - PR099039
EMBARGADO
: DALACORTE E DALACORTE LTDA
ADVOGADO
: OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR - RS039053
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
(CPC/2015
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56660506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c7436750-b0b1-4285-ba92-9d2c800f80e1

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c7436750-b0b1-4285-ba92-9d2c800f80e1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923123 - RS(2025/0155233-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADERBAL CAGOL
EMBARGANTE
: DUE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGANTE
: F C P PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
EMBARGANTE
: MIGLIA PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA
EMBARGANTE
: SADRIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
ADVOGADOS
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
ARNALDO RIZZARDO - RS045730
ARNALDO RIZZARDO FILHO - RS060638
CARINE ARDISSONE RIZZARDO - RS072711
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
JOSÉ BRAÚLIO PETRY FONSECA - RS079081
JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - RS102778
SANDY DANIELLE DA SILVA FERNANDES - RS102573
CÉSAR CARNEIRO DE MAGALHÃES BORGES - PR099039
EMBARGADO
: DALACORTE E DALACORTE LTDA
ADVOGADO
: OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR - RS039053
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
(CPC/2015
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da colenda Quarta
Turma, assim ementado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com perdas e danos,
julgada procedente na origem. Recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a
responsabilidade solidária dos recorrentes pelas obrigações assumidas em
contrato de cessão de direitos sobre empreendimento imobiliário.
2. Alegações recursais de negativa de prestação jurisdicional, ausência de
ânimo de novar e ausência de requisitos para responsabilização das
recorrentes. Recurso especial inadmitido na origem, ensejando a interposição
de agravo.
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes, analisando de forma clara e precisa as
questões do processo e aplicando o direito cabível à hipótese.
4. A pretensão recursal de rediscussão sobre presença ou não do ânimo de
novar, dado o encadeamento contratual no contexto que envolveu a
idealização do empreendimento, a transferência de sua execução e o
envolvimento da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos, provas e
cláusulas contratuais, com a incursão deste Tribunal Superior em matéria
fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e julgados sobre o tema pelas duas Turmas que
integram a Segunda Seção desta Corte (AgInt no
,
REsp n. 1.920.319/SP
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2025,
DJEN de relator Ministro Moura Ribeiro,
,
27/5/2025; REsp n. 1.560.422/DF
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
27/9/2022,
29/9/2022
5. A responsabilização solidária dos recorrentes, que figuraram como réus
desde o início do processo, não decorreu de acolhimento de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, mas sim da análise direta de fatos,
contratos e provas, que demonstraram, segundo concluiu o Tribunal local, sua
responsabilidade pelas obrigações assumidas no contrato. A pretensão
recursal de rediscutir a legitimidade passiva e os pressupostos de
responsabilização encontra óbice na aplicação das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ,
que vedam o reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais em sede de recurso especial.
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Nas razões expostas nos embargos declaratórios, a parte embargante afirma que a
decisão embargada não enfrentou argumentos relevantes, incorrendo em omissões quanto:

"(i) à suficiência, ou não, da fundamentação do acórdão recorrido diante da
tese de contrariedade ao
do Código Civil;
art. 50
(ii) ao enquadramento da insurgência como mera pretensão de reexame de
fatos e cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas 5 e
; e
7/STJ
(iii) à afirmação de que não houve desconsideração da personalidade
jurídica, mas simples responsabilização direta, sem esclarecimento sobre a
irrelevância, ou não, do fundamento de “grupo econômico de fato” adotado
nas instâncias ordinárias."

A parte embargada apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência dos
vícios previstos no
do
, porquanto todas as questões relevantes
art. 1.022
CPC/2015
foram devidamente analisadas e decididas, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

Quanto aos temas cujo enfrentamento é novamente pretendido, desta vez em sede
de embargos declaratórios, esta egrégia Corte, por sua Quarta Turma, assim decidiu:

Quanto ao do Código de Processo Civil, alega-se, em resumo, que teria
havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de
art. 1.022
fundamentação suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos
essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades. A alegação de
violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos pontos
relevantes — como, abaixo, por meio de sua parcial transcrição, se verá —, e
a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal
de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese. Consoante o entendimento desta Corte, não
provoca negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional. A propósito: [...]
Quanto ao
I e II, do Código Civil, sustenta-se que uma contratação
art. 360,
posterior com a sociedade de propósito específico, com alteração de preço e
substituição do devedor, configuraria novação, dado o ânimo de novar, o qual
teria sido afastado indevidamente pelo acórdão recorrido.
A alegação envolve uma suposta valoração não ideal de fatos, alegações,
circunstâncias, provas e cláusulas contratuais, feita pelo Tribunal de origem, a
qual, se mais adequadamente promovida, teria levado, na visão da parte
recorrente, a um julgamento diverso. Ocorre que não é possível a esta Corte
Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem promover um amplo
reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais pertinentes à situação "sub
judice", atividade que é imprópria em recurso especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ).
Sobre o tema, confira-se:
[...]
Destaco trechos do acórdão recorrido que bem evidenciam a natureza fático-
probatória da controvérsia:

Não merece acolhida a tese de que os apelantes não devem ser
responsabilizados pela resolução de contrato de promessa de compra e
venda no qual sucederam a promitente vendedora originária mediante
contrato de cessão de direitos integrais (evento 1, CONTR14)
celebrado entre estes e a CONSTRUTORA 2Z LTDA.
Note-se que os apelantes sucederam a CONSTRUTORA 2Z LTDA no
contrato originalmente celebrado entre esta e o apelado (evento 1,
CONTR5 e evento 1, CONTR6), o qual anuiu com a sucessão da
posição contratual mediante termo aditivo celebrado posteriormente
com sociedade de propósito específico constituída pelos cessionários
(evento 61, CONTR2). Sublinho que o mero fato de ter sido constituída
sociedade de propósito específico pelos cessionários não é suficiente
para afastar a responsabilidade destes pela resolução das obrigações
contratualmente assumidas. Com efeito, além de terem expressamente
assumido a integralidade dos direitos sobre o projeto - conforme
cláusula terceira do contrato de cessão de direitos celebrado com a
promitente vendedora originária (evento 1,CONTR15) -, a atuação
conjunta dos cessionários para a consecução do objetivo de edificar o
empreendimento denominado Condomínio Logístico revela, como bem
apontado pelo juízo a quo, a existência de um grupo econômico de fato.
Cito, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito
do tema: [...]
Insta destacar que a tese defensiva de ausência de responsabilidade
dos cessionários se ampara na alegação de que houve novação da
Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

obrigação originalmente constituída entre o apelado e a construtora
CONSTRUTORA2Z LTDA - posteriormente cedida aos recorrentes -,
ao ser celebrado novo contrato em 25.01.2017 entre o recorrido e a
sociedade de propósito específico constituída pelos recorrentes.
Todavia, compulsando os autos, verifico não ter ocorrido a referida
novação, uma vez que, em verdade, for afirmado mero termo aditivo
(evento 61, CONTR2) ao contrato principal original (evento 1,
CONTR5 e evento 1, CONTR6).
No ponto, a novação possui como um de seus elementos essenciais o
ânimo de novar, sendo que, diante da ausência de tal requisito
subjetivo - o qual a legislação civil exige que seja inequívoco, ainda
que tácito - a nova obrigação simplesmente confirma a primeira, nos
termos do artigo 361 do Código Civil.
Do que se extrai do pactuado (evento 61, CONTR2), porém, não restou
demonstrado o animus novandi do apelado, mas tão somente a
intenção de celebrar termo aditivo com valor complementar ao
inicialmente ajustado (de R$ 4.000.000,00), com o abatimento da
diferença já integralizada (R$ 2.292.921,30), em decorrência da
necessidade de cumprir formalidade expressa no contrato de cessão
firmado entre os cessionários e a empresa cedente (evento 1,
CONTR14 e evento 1, CONTR15).
Assim, embora tenha o apelado anuído com a cessão da posição
contratual da promitente vendedora originária para os cessionários,
ora apelantes, não houve novação contratual. Portanto, não há que se
cogitar do afastamento da responsabilidade dos recorrentes pelas
obrigações assumidas mediante contrato de cessão.
Ademais, não há que se falar em violação à autonomia privada ou à
liberdade contratual das partes em razão do reconhecimento da
responsabilidade solidária dos apelantes, os quais figuraram como
cessionários em contrato de cessão de direitos e obrigações.
Ressalto que, embora no contrato de cessão de direitos conste a
declaração da empresa cedente de que não fora realizada nenhuma pré-
venda sobre os imóveis a serem construídos, os cessionários se
reservaram o direito de realizar diligência prévia em relação aos
contratos assinados, razão pela qual estavam cientes da assunção das
obrigações anteriormente firmadas pela empresa cedente.
Destaco, por oportuno, a cláusula 3.2 do contrato de cessão de direitos
( evento 1, CONTR15, P. 1): [...]
Por conseguinte, tenho que não merece reparo a sentença em relação
ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos recorrentes, os
quais figuraram na condição de cessionários na relação obrigacional
objeto da presente lide.

Por sua vez, a sentença, confirmada pelo acórdão, à qual ele se reportou, assim tratou
do tema:
No mérito, analiso a cadeia de eventos e contratos pactuados, a fim de
estabelecer a relação obrigacional das partes.
Primeiramente, foi firmado contrato de promessa de compra e venda
mediante dação em pagamento, em entre a parte autora e a
Construtora 2Z, para a venda de pavilhões à demandante. Logo depois,
em
a Construtora
realizou contrato
02fevereiro/2016,
2Zagosto/2016,
de cessão de direitos integrais sobre negócio a ser implantado
(Condomínio Logístico) com os réus, sem a anuência expressa do
autor. Conforme consta no item 4, das cláusulas gerais, os cessionários
constituiriam SPE para a execução do projeto.
Posteriormente, em
a parte autora, firmou contrato de
janeiro/2017,
promessa de compra e venda mediante dação em pagamento (evento
61, DOC2), com Logtrade Navegantes Empreendimentos SPE Ltda.
Alega o autor que este último é um aditamento contratual, com os réus,
por interposta pessoa - na forma da pessoa jurídica SPE.
Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

O contrato entre a Construtora 2Z e os réus, com a formação de uma
SPE, referem da necessidade da realização do adendo contratual, para
a validade do negócio jurídico. Alega o demandante a realização do
aditamento, conforme previsto no contrato, para ajuste do objeto,
valores e prazos do contrato original.
Desse modo, não houve a extinção da obrigação original, com a
formação de um novo pacto. Ao contrário, apenas houve o ajuste no
preço, para estabelecer a diferença entre o valor total e a quantia já
integralizada no projeto.
Em análise ao contrato firmado entre a Construtora 2Z e os réus, a
cláusula que trata do objeto, é clara em englobar todos os projetos
envolvendo o Condomínio Logístico, ou seja, abarca todos os contratos
firmados anteriormente, que tinham por finalidade a venda de
pavilhões outros
espaços. Independe, aqui, que na cláusula
e/ou
seguinte a cedente declare que não havia realizado nenhuma pré-
venda. Aliás, com a due diligence, esses negócios comerciais anteriores
deveriam ter vindo à tona, demonstrando areal situação do
empreendimento.
Assim, a alegação das requeridas de que não assumiram obrigação
com o autor não prospera. O contrato de cessão de direitos,
operacionaliza a transferência de uma posição contratual, assumida
anteriormente entre os contratantes. A transferência é de direitos e
obrigações. O cessionário assume as obrigações anteriormente
firmadas pelo cedente.
Outrossim, entendo que os requeridos deveriam ter adotado as cautelas
necessárias antes de terem assumido as obrigações e responsabilidades
decorrentes da cessão de direitos integrais sobre o projeto, não
podendo, agora, alegar desconhecimento acerca da situação. Inclusive,
não impugnaram discriminadamente os valores dispendidos pelo autor,
na integralização do projeto, no montante de R$2.292.921,30, apenas o
fizeram genericamente. Também, não contestaram que o projeto não
teve continuidade, e a obra não foi concluída. Aliás, pelo tempo
transcorrido, não há sinais de que será entregue.
Também, no tocante ao contrato de cessão pactuado entre a 2Z e os
réus, importante destacar o papel da anuência do
Trata-
cedido/autor.
se de um negócio trilateral, composto das declarações do cedente, do
cessionário e do cedido. Sem a autorização do cedido, a cessão
contratual não produzirá efeitos perante ele. Não se pode obrigar uma
parte a contratar com outra à qual ela não optou se vincular, senão em
virtude da lei. Lógico, portanto, que não se pode obrigar o autor a se
vincular contratualmente aos réus, sem sua concordância.
Igualmente, não conheço da alegação dos réus, de que o contrato
firmado pelo autor, do evento 61, DOC2 trata-se de novação. Trata-se
de contrato, com valor complementar ao valor inicialmente ajustado (4
milhões), abatendo-se a diferença já integralizada (R$2.292.921,30).
Também, como aduz o autor, vem apenas cumprir a formalidade
expressa no contrato de cessão de crédito, onde refere a necessidade de
adendo contratual entre os cessionários e as empresas fornecedoras de
matéria-prima (autor).
A novação, consiste na substituição da obrigação anterior, com animus
novandi, extinguindo o contrato antigo, e constituindo uma nova
obrigação. No caso em apreço, não é o que o autor almejava, quando
contraiu novo contrato, em complementação ao primeiro. Não percebo
aí um desejo de novar a obrigação, mas, sim, de complementar uma
obrigação que até então restou frustrada. Observo, também, que os
contraentes não foram alterados, apenas houve um ajustamento, com a
criação da SPE, para cumprimento do acordo ajustado.

A propósito da inadmissibilidade do recurso especial para rediscutir o ânimo de
novar, confira-se:
Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

"É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao
afastar a novação, que não se presume, por concluir que não foi
demonstrado o ânimo de novar. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ." (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.920.319/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
27/5/2025.

"3. Qualquer outra análise acerca do ânimo de novar, da forma como
trazida no Recurso Especial, demandaria a interpretação das cláusulas
contratuais e nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado
aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial,
pois vedado pelas Súmulas nos 5 e 7, ambas desta Corte."
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 1.560.422/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
29/9/2022.

Quanto ao caput e § 4o, do Código Civil, em conjunto com o § 1o, do art. 50,
Código de Processo Civil, as recorrentes defendem que teria havido,
art. 133,
na prática, desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização
solidária com base em “grupo econômico de fato”, sem demonstração de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial e sem instauração do incidente
de desconsideração.
O enquadramento da tese de defesa foi alterado no curso da demanda.
Anteriormente, a defesa era feita a pretexto de ilegitimidade passiva das
recorrentes, devendo responder apenas a sociedade de propósito específico -
SPE.
O reexame do tema pressupõe, da mesma forma, a incursão deste Tribunal
Superior em matéria de natureza fático-probatória. As recorrentes não foram
responsabilizadas no âmbito de um incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, instaurado no curso da lide. Diferentemente,
responderam ao pedido na condição de rés, desde o início do processo (CPC,
§ 2o). A sentença e o acórdão recorrido, analisando os fatos,
art. 133,
contratos e provas, responsabilizaram diretamente as demandadas, ora
recorrentes. O reexame dos pressupostos de responsabilização, seja a pretexto
de ilegitimidade passiva, seja quanto ao cabimento da responsabilização, no
seu mérito, encontram óbice nesta instância na aplicação das Súmulas n. 5 e n.
7. do STJ.
Especificamente sobre a pretensão de rediscussão da legitimidade passiva da
parte demandada, quando o tema pressupõe o revolvimento de fatos e provas,
confiram-se julgados desta Eg. Corte:
[...]

Nessas condições, examinadas as razões expostas nos embargos, percebe-se não
estarem presentes no acórdão embargado os vícios apontados e não haver nenhum elemento
novo trazido nos embargos que já não tivesse sido defendido em recurso especial.
A Quarta Turma, examinando o caso, já decidiu incidirem os óbices ao juízo positivo
de admissibilidade acima referidos. Não são os embargos declaratórios a via recursal adequada
para a parte recorrente pretender rediscutir tais óbices, já decididos como aplicáveis.
Como bem salientado em contrarrazões aos embargos:

A leitura da insurgência revela, sem dificuldade, que os Embargantes não
apontam obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro
material efetivamente existente no acórdão embargado. O que fazem, em
realidade, é renovar o inconformismo já externado ao longo de toda a
tramitação recursal, insistindo em teses expressamente apreciadas e
rejeitadas por esta Colenda Turma.

Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou. O recurso é
impróprio para buscar rediscutir, a pretexto de omissão ou contradição, matérias já decididas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022) É inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.683.104/PR
Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g. n.)
9/12/2024,
19/12/2024,

Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que as matérias submetidas à apreciação do STJ foram
devidamente analisadas e decididas no aresto impugnado.
Reitera-se que o escopo principal dos embargos declaratórios limita-se a viabilizar
que sejam sanadas obscuridades, eliminadas contradições, supridas omissões sobre pontos ou
questões que o órgão julgador deveria ter enfrentado ou corrigidos erros materiais. Nenhuma
dessas hipóteses, contudo, mostrou-se configurada no caso concreto. A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No

NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
1255/STF.
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da repercussão geral
é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública. Não há falar em
sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações entre
particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.207.438/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp
relator Ministro Raul Araújo,
2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2°, do CPC, desacolhendo a
art. 1.026,
sugestão feita em tal sentido em contrarrazões (e-STJ, fls. 839-846), por não verificar, por ora, a
presença de elementos que respaldem sua aplicação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56278600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:39
Código de Controle do Documento: 90fff4f2-7cc9-4e75-a5ba-08067ca2a407

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.923.123 / RS
Número Registro: 2025/0155233-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038653720218210005
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADERBAL CAGOL
AGRAVANTE : DUE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVANTE : F C P PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : MIGLIA PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA
AGRAVANTE : SADRIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
ADVOGADOS : MARLON TOMAZETTE - DF014006
ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
ARNALDO RIZZARDO - RS045730
ARNALDO RIZZARDO FILHO - RS060638
CARINE ARDISSONE RIZZARDO - RS072711
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
JOSÉ BRAÚLIO PETRY FONSECA - RS079081
JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - RS102778
SANDY DANIELLE DA SILVA FERNANDES - RS102573
CÉSAR CARNEIRO DE MAGALHÃES BORGES - PR099039
AGRAVADO
: DALACORTE E DALACORTE LTDA
ADVOGADO
: OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR - RS039053
Documento eletrônico VDA56642019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:32
Código de Controle do Documento: 8e1b9b37-3e04-4b22-bb1a-13260b6965f0

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADERBAL CAGOL
EMBARGANTE : DUE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGANTE : F C P PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : MIGLIA PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA
EMBARGANTE : SADRIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
ADVOGADOS
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
ADRIANO MINOZZO BORGES - RS042386
ARNALDO RIZZARDO - RS045730
ARNALDO RIZZARDO FILHO - RS060638
CARINE ARDISSONE RIZZARDO - RS072711
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
JOSÉ BRAÚLIO PETRY FONSECA - RS079081
JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - RS102778
SANDY DANIELLE DA SILVA FERNANDES - RS102573
CÉSAR CARNEIRO DE MAGALHÃES BORGES - PR099039
EMBARGADO : DALACORTE E DALACORTE LTDA
ADVOGADO
: OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR - RS039053
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:32
Código de Controle do Documento: 8e1b9b37-3e04-4b22-bb1a-13260b6965f0